Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-12.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007715-12.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANIO DE SOUZA - CPF: 651.619.631-15 (RECORRIDO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0002-33 (RECORRENTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. VÍCIO NO PRODUTO (FURADEIRA) NÃO SANADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. RECALCITRÂNCIA. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM SOLICITAR O REEMBOLSO.

DANO MORAL EVIDENCIADO. PRODUTO ADQUIRIDO PARA LABOR (PEDREIRO).
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que foi constatado vício no produto (furadeira) adquirido para o labor do recorrido (pedreiro), o qual mesmo após a troca de peças voltou a apresentar o mesmo vício.

2.

A existência de vício no produto, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a solicitar a devolução da quantia despendida (art. 18, CDC).

3.

Reclamação administrativa perante o PROCON.

4.

Falha na prestação de serviços.

5.

O caso em apreço possui elementos a temperar os fatos e ultrapassar um mero inadimplemento contratual ante a recalcitrância da empresa. Dano moral configurado.

6.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não sanar o vício do produto adquirido.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
JANIO DE SOUZA
em face de
HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
, alegando que no dia 04 de janeiro de 2022 o Autor ter adquirido uma furadeira MARTLET PERF ROMP 11267-GBH 228 D 220V BOSCH- 06112673E, junto a requerida, no valor de R$ 2.127,90 (dois mil centos e vinte sete reais e noventa centavos) a qual apresentou recorrentes defeitos.

Narra que a Requerida encaminhou o aparelho à assistência técnica, no entanto o problema não foi solucionado, sendo que em poucos dias, a furadeira voltou a apresentar problemas, deixando de funcionar. Novamente o Autor encaminhou o aparelho à assistência técnica da Requerida para o devido conserto, no entanto, após 03 dias de reparo, o aparelho voltou a apresentar os mesmos defeitos. Diante disso, o Autor requereu junto à Requerida a devolução do valor pago no produto, o que não ocorreu, sendo informado na ocasião que somente poderia ser realizada a assistência técnica.

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

[...]

No caso em apreço, é incontroverso que o produto foi encaminhado mais de uma vez para a assistência técnica, sendo inclusive substituída algumas peças.

Assim, a empresa-requerida não obteve êxito em comprovar que o problema apresentado no produto foi sanado no prazo de 30 dias e, nos termos do artigo 18 § único, cabe ao consumidor escolher entre a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

Assim, é imperativo o acolhimento da alternativa autoral, uma vez que os transtornos ultrapassaram o mero dissabor.

[...]

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido a pagar a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com a prova dos autos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, embora a empresa defenda que houve o reparo e, posteriormente, não identificado vício, as provas ilustram a repetição dos problemas, de modo que o conserto se deu de forma ineficiente. Vejamos a cronologia:

“a) 04/01/2022 - Recorrido adquiriu o equipamento, conforme Nota Fiscal acostada nos autos; b) 01/02/2022 foi emitido Comprovante de Entrega de Mercadoria para Assistência, c) 02/03/2022 empréstimo do equipamento substituto feita d) 10/03/2022 – Recorrido recebe novo Comprovante de Entrega de Mercadoria para Assistência; e) 25/05/2022 – Abertura de Termo de Reclamação ao PROCON f) 08/06/2022 – TERCEIRA REMESSA para assistência”

Com isso, é faculdade do consumidor a solicitação da substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional, conforme delineia o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que bem se amolda ao caso concreto, pela não providência:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]”

Portanto, escorreito o capítulo da sentença ao reconhecer o defeito e o dever de reparar mediante o efetivo estorno do valor despendido pelo produto.

No campo dos danos morais, g
rosso modo, a existência de vício do produto não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese em mesa, a parte buscou o PROCON para a solução (de forma, inexitosa) e a recalcitrância pela não solução efetiva. Além disso, a parte utiliza o produto em seu labor (pedreiro).

As circunstâncias demonstram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Logo,

de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1003853-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1o, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1o do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1000198-26.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, em especial pela reiteração dos problemas e a natureza do produto com o exercício profissional, por isso não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo primevo deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023